Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-56.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004564-56.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ALEX
DINIZ
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL CLUB GAUDÍ LIFE.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1004564-56.2016.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: ALEX DINIZ
APELADO : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB GAUDÍ LIFE
V O T O No 40267
Ação de cobrança de taxas condominiais. Apelo
interposto para majoração da verba honorária fixada.
Baixo valor da causa que impõe a fixação dos honorários
advocatícios (art. 85, § 8o, CPC). Montante fixado em
valor que remunera condignamente o trabalho realizado
pelo advogado em causa de média complexidade.
Recurso provido em parte.
1. Apelo interposto de sentença que homologou a desistência da
ação de cobrança de taxas condominiais, fixando os honorários
advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Recurso que visa tão-
somente o aumento da verba honorária para R$ 2.500,00, considerado o
baixíssimo valor atribuído à causa. Recurso processado e respondido
pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo comporta provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Os honorários advocatícios devem sempre obedecer
aos critérios estabelecidos nos incisos do artigo 85, § 2, do CPC, fixando-
se por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo.
No caso dos autos o valor da causa foi estipulado
em R$ 1.102,33, montante este próximo de um salário mínimo, sendo
mesmo o caso de aplicação da regra contida no § 8o do mesmo
dispositivo citado no parágrafo acima.
Observados então os incisos do artigo 85, § 2o, do
CPC, os honorários advocatícios serão majorados para R$ 1.500,00,
considerando-se que este valor remunera condignamente o advogado
pelo trabalho desenvolvido em demanda de baixa complexidade.
3. Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao
apelo.
SOARES LEVADA